Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração, em Apelação Criminal, opostos pela parte ré, recorrente, vencida em face de acórdão exarado por esta 2a Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto mantendo a sua condenação como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal, confirmado a pena de 01 mês de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução. Em seu recurso alega que no caso não houve prévia e fundada suspeita apta a fundamentar a abordagem pessoal que ensejou na descoberta do ilícito.
II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expressamente analisa o acervo probatório dos autos e os elementos colhidos no inquérito policial os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não cabendo, em sede de embargos de declaração, ventilar, a defesa, tese nova.
V. Ademais, o Acórdão expressamente analisa o contexto fático do caso, não suportando revolvimento provas: “4. Não há como prosperar a alegação do apelante quanto anulação da sentença. Isso porque é firme a jurisprudência do STJ de que é dever dos policiais militares efetuar a abordagem de pessoas que se encontrem em situação flagrancial: “A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator (a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). 5. No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento em área vulnerável à criminalidade, ocasião em que a abordagem ao réu se confirmou suspeita com a busca pessoal. Destarte, somente em razão de fundada suspeita a guarnição policial abordou o réu e procedeu buscas em seus pertences, encontrando aparelho celular sem documento fiscal que comprove sua procedência, cuja circunstância se permite concluir que o negócio caracteriza prática do crime de receptação. Preliminar rejeitada”.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
VII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do artigo 82 da Lei 9.099/95.